Tribunal: TJES
Processo: 0001111-26.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-26.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURACY FARIA MILER

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do e. STJ, somente nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável irrisório ou o valor da causa for muito baixo é possível a fixação equitativa dos honorários. Nas demais hipóteses, segue devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC.

2. Caso concreto em que o valor da causa não é irrisório (ultrapassava quatro mil reais quando do ajuizamento, em 2011).

3. Afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, reforma-se da sentença quanto ao referido capítulo para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

A irresignação se volta exclusivamente contra a parcela da sentença recorrida que fixou em
R$ 1.000,00 (mil reais) a condenação honorária advocatícia
arbitrada em favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ora apelado, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizada em 2011.

A recorrente sustenta que a condenação honorária foi arbitrada em patamar exorbitante e que deve, por conseguinte, ser reduzida, acompanhando os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15.

Com efeito, o valor atribuído à ação de execução fiscal foi de R$ 4.593,80 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos), de modo que
não se trata de valor da causa irrisório ou muito baixo
e, portanto, não incide sobre a hipótese o disposto no artigo 85, §8º, do CPC/15, que determina a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Com efeito, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do e. STJ, somente nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável irrisório ou o valor da causa for muito baixo é possível a fixação equitativa dos honorários. Nas demais hipóteses, segue devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC. Confira-se a tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Postas estas premissas e afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, passo à reforma da sentença quanto ao referido capítulo para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

DEIXO
de fixar honorários recursais, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que somente permite a incidência do art. 85, § 11, em hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator